Tribunal: STF
Processo: ARE 1421947
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. APLICAÇÃO DO CPC/73. RECURSO INTERPOSTO QUANDO DA SUA VIGÊNCIA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. CONCORRÊNCIA DESLEAL. PROPAGANDA COMPARATIVA. PRÁTICA QUE ESTÁ ADSTRITA À AUSÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA.



    - A comparação deve se restringir produtos ou serviços do mesmo universo, permitindo a análise de características relevantes que possam ser opostas, não podendo, ainda, provocar confusão no mercado entre os concorrentes ou entre signos distintivos, sob pena estarmos diante, efetivamente. de concorrência desleal.



    - Na espécie, o anúncio não apresentou nenhuma comparação qualitativa entre os produtos ofertados, apenas ligou o concorrente à prática de preços mais caros, inclusive apontando o nome do estabelecimento sem autorização, o que já basta para lesar a livre concorrência.



    - Evidente que a comparação de determinado produto, o qual pode ter ser preço reduzido a qualquer instante tão somente para realização do anúncio comparativo - com denominação do estabelecimento comercial concorrente inclusive - realizado de forma isolada e não conjuntamente com demais itens, dá a falsa percepção de que todos os produtos são mais baratos, caracterizando meio ardiloso de capitação de clientela e contrariando o disposto no artigo 195, III, da Lei de Propriedade Industrial, bem como as regras da Constituição Federal, em especial os artigos 1°, IV; 5°, II e XXII; 170, II e IV, que resguardam a livre iniciativa, a concorrência, a isonomia, a legalidade, a propriedade privada e a tutela do consumidor.



    - Configuração de dano moral em razão da inverídica imagem que a propaganda gerou em relação ao nome do estabelecimento autor, quiçá, de que os preços de seus produtos são mais caros, prática evidentemente maliciosa e ilícita.



    - Majoração do quantum debeatur.



    À UNANIMIDADE, DERAM PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA E NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DA RÉ.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, IV; 5º, II e XXII; 170, caput, II e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A caracterização de concorrência desleal tem efeitos penais e civis, ambos previstos na Lei n.° 9.279/1996, que regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, cabendo ao Judiciário, através do cotejo destas disposições, a aplicação de eventuais penas e a apuraçãode danos decorrentes.



    No tema em debate, estamos diante de uma hipótese de concorrência desleal gerada a partir da criação de publicidade comparativa, atraindo, além das disposições da legislação referida, a incidência do Código Brasileiro de Auto -Regulamentação Publicitária, que, em linhas gerais,determina sejam respeitados os princípios de concorrência leal quando da elaboração de material publicitário, sob pena de sofrer os efeitos legais emcaso de descumprimento.



    (...)



    Nos termos do artigo 32 do Código Brasileiro de Auto- Regulamentação Publicitária, a publicidade comparativa deve observar:



    "Artigo 32 - Tendo em vista as modernas tendências mundiais e atendidas as normas pertinentes do Código da Propriedade Industrial, a publicidade comparativa será aceita, contanto que respeite os seguintes princípios e limites:



    a. seu objetivo maior seja o esclarecimento, se não mesmo a defesa do consumidor;



    b. tenha por princípio básico a objetividade na comparação, posto que dados subjetivos, de fundo psicológico ou emocional, não constituem uma base válida de comparação perante o Consumidor; 



    c. a comparação alegada ou realizada seja passível de comprovação;



    d. em se tratando de bens de consumo a comparação seja feita com modelos fabricados no mesmo ano, sendo condenável o confronto entre produtos de épocas diferentes, a menos que se de referência para demonstrar evolução, o que, nesse caso, deve ser caracterizado; e. não se estabeleça confusão entre produtos e marcas concorrentes;



    f. não se caracterize concorrência desleal, denegrimento à imagem do produto ou à marca de outra empresa;



    g. não se utilize injustificadamente a imagem corporativa ou o prestígio de terceiros;



    h. quando se fizer uma comparação entre produtos cujo preço não é de igual nível, tal circunstância deve ser claramente indicada pelo anúncio."



    Por esse prisma, cabe-nos fazer o cotejo de ambas as legislações, já que não são incompatíveis entre si, verificando-se a pertinência da publicidade comparativa trazida aos autos, que, na espécie, não apresentou nenhuma comparação qualitativa entre os produtos ofertados, apenas ligou o concorrente à prática de preços mais caros, inclusive apontando o nome do estabelecimento sem autorização, o que, ao meu ver, já basta para lesar a livre concorrência, pois é certo que tal método, oriundo, em regra, de estabelecimento de maior porte, dizima oscomerciantes menores, deixando os consumidores, ao final, reféns de um ou poucos fornecedores.



    Outrossim, considerando que a propaganda é destinada ao consumidor e, ainda que apresente evidente prospecto de venda, deve resguardar o direito de informação correta, não devendo se apresentar de forma ardilosa, distorcida ou manipulada, conforme prática verificada nosautos.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente